Tribunal: TJSP
Processo: 1021638-14.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Alegação de vício de consentimento – Rejeição das preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de cerceamento de defesa - Autora afirma que pretendia contratar somente empréstimo consignado e que o réu realizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação sem verossimilhança – Contratação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c.c. indenização – Alegação de vício de consentimento – Rejeição das preliminares de nulidade da sentença por vício de fundamentação e de cerceamento de defesa - Autora afirma que pretendia contratar somente empréstimo consignado e que o réu realizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Alegação sem verossimilhança – Contratação devidamente comprovada - Inexistência de violação do dever de informação – Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.